Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-18.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0004843-18.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI - CPF: 996.216.141-04 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (EMBARGANTE), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - CPF: 261.035.358-83 (ADVOGADO), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (EMBARGANTE), ALEX BUZETI GADOTI - CPF: 214.570.468-06 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI - CPF: 996.216.141-04 (EMBARGANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (EMBARGADO), MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - CPF: 261.035.358-83 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (EMBARGADO), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), ALEX BUZETI GADOTI - CPF: 214.570.468-06 (EMBARGADO), MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO - CPF: 261.035.358-83 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 327.327.918-49 (ADVOGADO), LUSANE APARECIDO DE FREITAS - CPF: 576.631.226-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES E AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso dos réus e deu parcial provimento ao recurso da autora em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de posse indevida de imóveis, com reconhecimento de responsabilidade civil e condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos materiais e morais. Os embargos alegam omissões, contradições e obscuridades no julgado quanto a diversos aspectos jurídicos, dentre eles: prescrição, coisa julgada, legitimidade passiva, perda do objeto, critérios de fixação dos lucros cessantes e dos encargos legais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se há omissão quanto à alegada prescrição da pretensão indenizatória; (ii) saber se houve omissão na análise da legitimidade passiva, da coisa julgada e da perda do objeto em razão da devolução dos bens; (iii) saber se há obscuridade na fixação dos lucros cessantes, em especial quanto à base de cálculo; (iv) saber se há omissão quanto à definição dos critérios de juros moratórios e correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024; (v) saber se os embargos consistem em mera rediscussão do mérito do julgado, hipótese em que não cabem acolhimento.

III. Razões de decidir

3. As matérias relativas à prescrição, perda do objeto, legitimidade passiva e coisa julgada foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

4. Também não se constata omissão sobre os danos morais e materiais, cujos fundamentos foram mantidos nos termos da sentença, expressamente confirmada.

5. Assiste razão, em parte, quanto à obscuridade na definição do parâmetro de cálculo dos lucros cessantes, pois o acórdão deixou de explicitar que os valores a serem apurados devem observar a média locatícia da época da ocupação indevida, e não valores atuais.

6. Embora a matéria sobre juros moratórios e correção monetária não tenha sido objeto de insurgência anterior, sua disciplina envolve norma de ordem pública, devendo ser observada de ofício, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 176). Assim, o regime de atualização segue o modelo anterior até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se, desde então, a nova regra prevista no art. 406, § 2º, do CC/2002, com base na taxa legal fixada pelo Banco Central.

7. Os demais argumentos se prestam à rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de lucros cessantes deve observar o valor médio de locação vigente à época da ocupação indevida, afastando-se projeções com base em valores atuais.

2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária incidem conforme o art. 406, § 2º, do CC/2002, com base na taxa legal fixada pelo Banco Central."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI E OUTROS
contra acordão sob minha relatoria que, “POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BENEDITO APARECIDO BUZETTI E OUTROS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI.

Defende omissão quanto à prescrição trienal da pretensão indenizatória; omissão contra a inexistência de conduta dolosa ou ilícita dos Embargantes; omissão quanto à perda do objeto da demanda diante do fato incontroverso de que os bens foram espontaneamente restituídos à autora em 2018.

Aduz ainda contradição quanto aos danos morais, eis que fixado sem apontar elementos concreto; omissão quanto aos limites da coisa julgada formada na ação de oposição; omissão quanto à posse de boa-fé exercida pelo Embargante que ocupada os imóveis com base em escritura pública registrada.

Contradição ainda quanto aos critérios de juros e correção monetária.

Aduz após o ajuizamento da demanda, os valores eventualmente devidos à título das indenizações deve ser atualizados com base exclusivamente na taxa Selic.

Por fim, alega obscuridade quanto ao valor atribuído a título de lucros cessantes, “pois não fixou que o valor devido à título de aluguel deverá ser o valor médio vigente na época, não o valor atual, isto, pois, os danos materiais, como é o caso dos lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantasiosos.”.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI E OUTROS
contra acordão sob minha relatoria que, “POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BENEDITO APARECIDO BUZETTI E OUTROS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA EMILIA GASPAR BOTELHO FUNARI.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. POSSE INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Alex Buzeti Gadoti, Benedito Aparecido Buzetti, Fabricia Furia Buzetti e Maria Emilia Gaspar Botelho Funari contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fraude em contrato de permuta de imóveis. A decisão originária condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais e morais e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão indenizatória; (ii) saber se os réus possuem legitimidade passiva e se existe coisa julgada; (iii) saber se são devidos os lucros cessantes reclamados pela autora, em razão da privação do uso dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. A pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil extracontratual sujeita-se ao prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, CC/2002), que, no caso, não se perfectibilizou, pois o prazo iniciou-se com o reingresso na posse dos imóveis.

4. Configurada a legitimidade passiva dos réus, reconhecida em ações anteriores que declararam a fraude e o uso de interposta pessoa para aquisição indevida dos bens. Inexistência de coisa julgada, dado que a pretensão indenizatória não foi objeto de apreciação no mérito nas demandas pretéritas.

5. Demonstrada a privação da posse e da fruição econômica dos imóveis por período relevante, sendo cabível o ressarcimento a título de lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme média locatícia da região e do período da ocupação indevida.

6. Correta a manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16.073,16 e de danos morais no montante de R$ 20.000,00, por refletirem a extensão do dano e a gravidade do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A privação injusta da posse e da fruição econômica de imóvel enseja reparação por lucros cessantes.

2. A reconvenção é faculdade processual, não havendo preclusão ou renúncia ao direito material quando não manejada em demanda anterior."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No que tange a
“
i) Pedido de reconhecimento da prescrição, ii ) Ilegitimidade passiva, iii) Perda do objeto, coisa julgada, iv) Pedido de desprovimento
, diante da efetiva entrega da posse em 19/07/2018, quitação da sentença condenatória e que a sentença da oposição detém efeito ex tunc.
i) No que tange a prescrição
, tem-se que a presente demanda foi ajuizada em face de fraude praticada pelos réus, que teriam utilizado interposta pessoa (“testa de ferro”) para se apropriar dos imóveis da autora, resultando na perda de posse e fruição dos bens durante anos.”,
os itens foram enumerados um a um no acordão e decididos individualmente; vejamos:

“
i) No que tange a prescrição
, tem-se que a presente demanda foi ajuizada em face de fraude praticada pelos réus, que teriam utilizado interposta pessoa (“testa de ferro”) para se apropriar dos imóveis da autora, resultando na perda de posse e fruição dos bens durante anos.

Cumpre destacar que, embora se mencione contrato de compra e venda com permuta de imóveis, a presente ação não busca propriamente o cumprimento ou a resolução contratual, mas, sim, a reparação civil por danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de ato ilícito. A narrativa fática e os pedidos formulados deixam claro que o objeto da lide consiste na obtenção de indenização pelos prejuízos sofridos em virtude da ocupação indevida, deterioração, impossibilidade de fruição econômica (aluguéis), além dos danos morais experimentados pela autora.

Nesse contexto, verifica-se que o fundamento jurídico invocado repousa essencialmente nos artigos 186 e 927 do CC, que consagram a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito. A conduta dos réus, consistente na transferência fraudulenta da propriedade e posterior fruição exclusiva dos imóveis, configura esbulho possessório e violação de direito alheio, subsumindo-se à modalidade de responsabilidade civil extracontratual.

Sobre o ponto, a pretensão de reparação civil fundada em ocupação indevida de imóvel e frustração do uso econômico, ainda que em decorrência de fraude, submete-se ao prazo prescricional trienal.

Considerando a ciência inequívoca do dano apenas no momento do efetivo reingresso na posse, a partir de quando se concretizou o prejuízo material e a cessação da frustração econômica, o prazo prescricional de três anos iniciou-se, respectivamente, nessas datas.

A presente ação foi ajuizada em 23/06/2.020, razão pela qual não se verifica a fluência do prazo trienal até a propositura, afastando-se, assim, qualquer alegação de prescrição.

Portanto, considerando os fatos delineados, os dispositivos legais aplicáveis e a orientação consolidada pela jurisprudência pátria, conclui-se que a pretensão indenizatória deduzida nestes autos se encontra amparada no prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e que, na hipótese em exame, não se perfectibilizou até a data do ajuizamento.

ii) Ilegitimidade passiva.

Sem delongas, não há qualquer equívoco na r. sentença, tendo em vista que a responsabilidade dos apelantes já foi objeto de Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse nº 3315-90.2013.811.0004 e na Ação de Oposição nº. 6385-18.2013.811.0004, cuja sentença foi mantida pelo ETJMT, que reconheceu que Lusane Aparecido de Freitas foi utilizado apenas como “laranja”.

Escorreita a conclusão da sentença de que “uma vez que nos processos supracitados já houve o reconhecimento da participação dos Requeridos na fraude e, também, que estes se utilizaram do falecido LUSANE, como “testa de ferro” para prejudicar a Demandante, é evidente a legitimidade dos Requeridos para figurarem no polo passivo desta ação.”. (id. 287580936).

iii)
Sem dúvida também não há falar em perda do objeto
, em face da restituição dos imóveis, eis que a presente ação é exatamente decorrente do sucesso da apelada nas ações pretéritas.

Ou seja, a presente ação busca justamente indenização pelos prejuízos supostamente experimentados pela autora em decorrência da declaração de nulidade das escrituras públicas envolvendo a alienação dos imóveis de matrículas n.3.544 e 2.505, do RI de Paranaíba-MS e Chapadão do Sul-MS.

iv) No que tange a coisa julgada
, na hipótese sob exame, os ora apelados ajuizaram ação de oposição contra a autora (ora apelante), buscando impedir a reintegração de posse e manter-se na detenção dos imóveis.

Todavia, durante o processamento daquela oposição, a autora não apresentou reconvenção para formular pedidos indenizatórios em face dos réus, notadamente por lucros cessantes, danos emergentes ou danos morais, decorrentes da ocupação indevida dos bens.

Cumpre asseverar que a reconvenção constitui faculdade processual do réu (ou do demandado na oposição). A sua não apresentação não importa renúncia ou preclusão do direito material, tampouco impede o ajuizamento de ação autônoma para postular pretensão não deduzida, desde que observado o prazo prescricional.

Assim, a ausência de reconvenção não impede o ajuizamento posterior de ação autônoma com a mesma pretensão, pois a reconvenção é mera faculdade.

Do mesmo modo, a doutrina majoritária aduz que os limites objetivos da coisa julgada abrangem apenas o que foi efetivamente decidido, não atingindo direitos que poderiam ter sido deduzidos, mas não o foram. Nelson Nery Jr., em lição sempre lembrada, assevera:

"Não se forma coisa julgada sobre pretensão que não foi objeto de apreciação judicial, por ausência de pedido ou provocação." (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2021).

Esse também é o entendimento do preclaro Humberto Theodoro Júnior (Theodoro Júnior, 2008), que assim leciona:

“(...) Só prospera a exceção de coisa julgada quando o novo processo reproduz o anterior, isto é, quando nos dois a lide é a mesma. E, como ensina Carnelutti, só há identidade de lide quando os seus elementos – sujeitos, objeto e pretensão – são os mesmos (...) portanto, a comparação há de ser feita não entre as diversas pretensões formuladas nos dois processos, mas sim entre as decisões de mérito, porque só transitam em julgado as soluções da lide. Quando o juiz, por exemplo, num caso de cumulação de pedidos (reintegração de posse e perdas e danos, v.g.), deixa de apreciar na sentença a questão da indenização e apenas defere o interdito possessório, não é possível falar em julgamento implícito sobre o pedido não examinado. Cada pedido, na verdade, revela uma lide, de sorte que, quando o autor cumula vários deles numa só ação, o que ocorre é ‘processo com pluralidade de lides’. Se o juiz, por descuido, não resolveu um dos pedidos, a coisa julgada só se estabelecerá sobre a questão decidida. Quanto àquele que não foi apreciado na sentença, ficará livre à parte o direito de renová-lo em outra ação, posto que nosso direito desconhece julgamentos presumidos ou implícitos. Só as premissas da conclusão do julgado é que se têm por decididas (...).”

Nesse mesmo sentido, ensina LUIZ FUX:

“Explicitando o dispositivo de que a coisa julgada material adstringe-se ao julgamento do pedido e das questões decididas, tem-se que, se o pedido não foi apreciado pela sentença e o autor não embargos de declaração, não se formou coisa julgada, podendo o demandante propor nova ação com o mesmo objeto.”
(Curso de direito processual civil. 5ª ed. - Rio de Janeiro:
Forense, 2022, pag. 462 - grifei).

Essa, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo, que, embora produzidos sob a perspectiva do código revogado, aplicam-se integralmente às relações jurídicas constituídas sob a vigência do novo
“Codex”
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO.

1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas.

2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor.

Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.

3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1264894 / PR, Rel Ministra NANY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 16/09/2015).

Nessa esteira de intelecção, resta patente a inexistência de coisa julgada material, na espécie, pois o pedido de declaração de abusividade e restituição em dobro relacionaram-se, unicamente, às tarifas supramencionadas, sendo possível o requerimento, quanto aos juros, em ação autônoma.

Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior, resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional (AgInt no AREsp nº 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021).

Ainda, o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021.

O art. 503 do Código de Processo Civil é muito claro em dispor que a coisa julgada se limita à “questão principal expressamente decidida”. Logo, se não houve expressa decisão da questão, coisa julgada efetivamente não pode ocorrer, sob pena de violação da lei.

A análise dos autos revela que a autora, à época da oposição, limitou-se a defender sua posse e a buscar a reintegração do domínio, não deduzindo pedidos indenizatórios, seja em reconvenção, seja por cumulação objetiva de pedidos.

Por consequência, inexiste coisa julgada material sobre tais pleitos, uma vez que a pretensão indenizatória não foi apreciada no mérito naquela demanda.”.

No que tange aos danos materiais e morais, a r. sentença foi expressamente, mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que “Quanto ao mérito, da mesma forma a sentença não comporta qualquer reparo, pois, a apelada foi indevidamente privada de seus bens, conforme já reconhecido em sentenças transitada em julgado, por ato praticado pelos apelantes, de modo que faz jus as indenizações.”.

Portanto, pretendem os Embargantes apenas mera rediscussão.

Todavia, auanto aos lucros cessantes, assiste razão o Embargante, posto que o acordão fixou: “mostra-se juridicamente correta a reforma parcial da sentença para condenar os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao período em que a autora esteve privada da posse dos imóveis, cujo valor deverá ser fixado conforme valores médios de locação na região, a serem apurados em fase de liquidação.”, portanto, faltou fixar que parâmetro deverá ser o valor médio vigente na época, não o valor atual.

Constatado que o embargante não havia suscitado o tema dos índices de atualização monetária e juros de mora em apelação anterior, afasta-se a alegação de omissão relativo à aplicação da Lei 14.905/2024. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o Código Civil de 2002, determinou que a nova lei tem aplicação imediata, devendo ser aplicada de ofício, conforme o REsp 1.112.746/DF (Tema 176). Trata-se de matéria de ordem pública e processual, devendo-se seguir o regime anterior até a vigência da nova lei, momento em que passa a vigorar o novo regime, em observância ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Como os juros moratórios incidem mensalmente, a nova lei aplica-se a partir de sua entrada em vigor, sem ferir a coisa julgada material. A taxa legal dos juros deverá seguir as normas do Conselho Monetário Nacional e ser divulgada pelo Banco Central, conforme o art. 406, § 2º, do CC, a partir de 28/06/2024 ou 28/08/2024, conforme o art. 5º da Lei nº 14.905/2024.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL ACOLHIMENTO AOS ACLARATÓRIOS
para, suprimindo vicio no acordão, fixar que o
parâmetro relativo aos lucros cessantes deverá ser o valor médio vigente à época, não o valor atual, bem como quanto aos juros moratórios e correção monetária que, antes da Lei 14.905/2024 deve-se seguir o regime anterior até a vigência da nova norma, momento em que passa a vigorar o novo regime, em observância ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025